Tribunal: TJDFT
Processo: 0736501-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736501-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento manejado por BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA pleiteando a reforma da “decisão agravada que acolheu o errôneo cálculo do contador, bem como excluiu o valor das notas fiscais que foram parcialmente pagas, reconhecendo como devida a quantia do precatório em R$ 450.737,20”. Aduz que “(...) a contadoria judicial se equivocou ao apresentar o cálculo em referência, visto que apurado um valor muito inferior ao realmente devido” e que “(...) apresentou o cálculo com a atualização monetariamente até 01/08/23, contudo, os juros estão findando em junho/23, quando deverão serem incluídos até a data da atualização dos cálculos”. Aponta que “(...) merece reforma a sentença de homologação dos cálculos, visto que determinou a expedição do precatório no valor de R$ 431.752,01 (obrigação principal (ID 167241511) - R$ 431.304,93 + custas da ação de conhecimento (ID 147516259) R$ 206,04 + custas do cumprimento de sentença (ID 147516261) R$ 241,04)” e que “ (...) deveria ser considerado também o valor das notas fiscais que foram parcialmente pagas no valor de R$15.586,67 e assim não ocorreu, valor este que será modificado quando da inclusão dos juros até agosto de 2023 e não junho de 2023 como ocorrido com as notas fiscais não pagas”. Em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determinei a intimação da parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões (ID 50864603). Nas contrarrazões (ID 52955039), o DISTRITO FEDERAL aponta, através de manifestação técnica (ID’s 52955040 e 52955041), que “conforme demonstrado na memória de cálculo, o valor total atualizado das notas pagas e não pagas é igual a R$ 446.197,85.” Novamente, me curvando aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, determinei a intimação do agravante para manifestação sobre os documentos juntados pelo ente público (ID 53081883). No ID 53877964 a agravante registra que: “[O] Agravado apresentou no ID 52955040 a memória de cálculo, reconhecendo como devido o valor total de R$446.197,85, sendo do valor de R$435.171,85 das notas que não foram pagas, acrescidas do valor de R$11.025,99, referente as notas pagas parcialmente. Observa-se que no referido cálculo, foram retificados os pontos impugnados nos autos em questão, quanto ao cálculo da Contadoria e a sentença de homologação, ou seja, no cálculo consta a aplicação dos juros até a mesma data da atualização, bem como inclui na condenação o valor das notas pagas parcialmente, conforme determinado na sentença/acórdão, transitado em julgado. Assim, a Agravante não se opõe quanto aos cálculos apresentados pelo agravado, no ID52955040, com a ressalva de que deverá incluído as custas da ação de conhecimento (ID 147516259) R$ 206,04 + custas do cumprimento de sentença (ID 147516261) R$ 241,04.” E conclui requerendo o provimento do recurso para “(...) para reconhecer como devido a quantia de R$ 446.644,93 (quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), referente a quantia de R$446.197,85 (cálculo do agravado ID 52955040) + R$ 447,08 (custas iniciais e do cumprimento de sentença, ID’s 147516259 e 147516261).” Analisando detidamente os presentes autos, vislumbro que vários pontos clamam por esclarecimentos para que o devido saneamento seja feito. Preceitua o artigo 6o do CPC/2015 que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Seguindo no caminho das diretrizes expressamente previstas no novel diploma processual civil, entendo necessário, cabível e adequado, neste momento processual, facultar às partes manifestação sobre as questões a seguir apontadas em alinho com o preceituado pelo novel princípio da não surpresa (CPC/2015, arts. 9o e 10). Primeiramente, registro que o valor pugnado na inicial do presente agravo é de R$ 450.737,20. Após a manifestação do agravado (ID 52955039), a agravante acaba por, ainda que parcialmente, concordar com os cálculos apresentados pelo ente público. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre se concorda com os pequenos acréscimos requeridos pela parte agravante no ID 53877964. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator